Tribunal: TJES
Processo: 5006155-93.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006155-93.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: RENATA TRABACH MAIA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE DIPLOMA. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO TARDIO. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos em cumprimento de sentença, mantendo a cobrança de multa cominatória fixada em razão do descumprimento de obrigação de fazer consistente na emissão de diploma de conclusão de curso.
2. No processo de conhecimento, foi imposta obrigação de fazer, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada ao valor de R$ 56.480,00. A executada sustentou ter cumprido a obrigação após o prazo judicialmente fixado.
3. Sentença que rejeitou integralmente os embargos à execução, afastando alegações de cumprimento tempestivo da obrigação, inexigibilidade das astreintes, excesso de execução e desproporcionalidade do valor da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o cumprimento tardio da obrigação de fazer afasta a exigibilidade das astreintes; (ii) saber se é necessária intimação pessoal do devedor para incidência da multa cominatória no âmbito dos Juizados Especiais; (iii) saber se há violação ao dever de mitigação do próprio prejuízo pela parte exequente; e (iv) saber se o valor das astreintes fixadas é desproporcional ou configura excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O cumprimento da obrigação de fazer após o prazo judicial não afasta a incidência das astreintes, servindo apenas para delimitar o termo final de sua contagem.
6. A exigibilidade da multa independe de intimação pessoal do devedor no âmbito dos Juizados Especiais, sendo suficiente a ciência inequívoca da decisão por meio de seus representantes processuais.
7. Não há violação ao dever de mitigação do próprio prejuízo, pois o cumprimento da ordem judicial incumbe exclusivamente ao devedor, não sendo exigível da parte credora conduta ativa para compelir o adimplemento.
8. O valor das astreintes mostra-se proporcional e razoável, especialmente diante da limitação previamente fixada e do prolongado descumprimento da ordem judicial, inexistindo excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O cumprimento tardio da obrigação de fazer não afasta a exigibilidade das astreintes regularmente fixadas. 2. No âmbito dos Juizados Especiais, é suficiente a ciência inequívoca da decisão judicial para a incidência da multa cominatória. 3. O valor das astreintes, quando limitado e decorrente da inércia do devedor, não configura desproporcionalidade ou excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 410/STJ, TJDF; AGI 07378.63-11.2022.8.07.0000; 166.6335; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 15/02/2023; Publ. PJe 09/03/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5006155-93.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RECORRIDO:
RENATA TRABACH MAIA

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE DIPLOMA. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO TARDIO. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos em cumprimento de sentença, mantendo a cobrança de multa cominatória fixada em razão do descumprimento de obrigação de fazer consistente na emissão de diploma de conclusão de curso.
2. No processo de conhecimento, foi imposta obrigação de fazer, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada ao valor de R$ 56.480,00. A executada sustentou ter cumprido a obrigação após o prazo judicialmente fixado.
3. Sentença que rejeitou integralmente os embargos à execução, afastando alegações de cumprimento tempestivo da obrigação, inexigibilidade das astreintes, excesso de execução e desproporcionalidade do valor da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o cumprimento tardio da obrigação de fazer afasta a exigibilidade das astreintes; (ii) saber se é necessária intimação pessoal do devedor para incidência da multa cominatória no âmbito dos Juizados Especiais; (iii) saber se há violação ao dever de mitigação do próprio prejuízo pela parte exequente; e (iv) saber se o valor das astreintes fixadas é desproporcional ou configura excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O cumprimento da obrigação de fazer após o prazo judicial não afasta a incidência das astreintes, servindo apenas para delimitar o termo final de sua contagem.
6. A exigibilidade da multa independe de intimação pessoal do devedor no âmbito dos Juizados Especiais, sendo suficiente a ciência inequívoca da decisão por meio de seus representantes processuais.
7. Não há violação ao dever de mitigação do próprio prejuízo, pois o cumprimento da ordem judicial incumbe exclusivamente ao devedor, não sendo exigível da parte credora conduta ativa para compelir o adimplemento.
8. O valor das astreintes mostra-se proporcional e razoável, especialmente diante da limitação previamente fixada e do prolongado descumprimento da ordem judicial, inexistindo excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O cumprimento tardio da obrigação de fazer não afasta a exigibilidade das astreintes regularmente fixadas. 2. No âmbito dos Juizados Especiais, é suficiente a ciência inequívoca da decisão judicial para a incidência da multa cominatória. 3. O valor das astreintes, quando limitado e decorrente da inércia do devedor, não configura desproporcionalidade ou excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 410/STJ, TJDF; AGI 07378.63-11.2022.8.07.0000; 166.6335; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 15/02/2023; Publ. PJe 09/03/2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA
em face de sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença oriundo da ação ajuizada por
RENATA TRABACH MAIA
, que rejeitou os Embargos à Execução e manteve a cobrança de astreintes fixadas em razão do descumprimento de obrigação de fazer consistente na emissão de diploma de conclusão de curso.

Em face de processo de conhecimento, foi imposta à recorrente obrigação de fazer consistente na emissão do diploma da autora, sob pena de multa diária fixada em R$2.000,00, limitada ao montante de R$56.480,00.

Em fase de cumprimento de sentença, a recorrente opôs Embargos à Execução (ID 54082290), nos quais sustentou, em síntese, ter cumprido a obrigação de fazer, afirmando que o diploma foi emitido e disponibilizado em 19/09/2023. Alegou, ainda, a ocorrência de excesso de execução, sob o argumento de que a obrigação teria sido satisfeita antes da instauração do cumprimento de sentença, bem como a inexigibilidade da multa cominatória, em razão da ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação, com fundamento na Súmula 410 do STJ. Aduziu, também, a violação ao dever de mitigação do próprio prejuízo (duty to mitigate the loss), sustentando que a exequente permaneceu inerte por longo período, o que teria contribuído para a majoração da multa, e, por fim, requereu, subsidiariamente, a redução das astreintes, por considerá-las desproporcionais.

Sobreveio sentença
rejeitando integralmente os embargos
, mantendo a execução da multa no valor apurado (ID 17025253).

Inconformada, a executada interpôs o presente Recurso Inominado (ID 17025254), reiterando todas as teses anteriormente deduzidas nos embargos, pugnando pela reforma da sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 17025260), nas quais defende a manutenção integral da sentença, sustentando.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 17025255 e 17025256.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Superada a questão preliminar, prossigo ao mérito, adiantando, desde já,que entendo ser caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando sucintamente os autos, trata-se de cumprimento de sentença, no qual foi imposta à recorrente obrigação de fazer consistente na emissão do diploma de conclusão de curso da autora, sob pena de multa diária, a qual veio a ser executada em razão do alegado descumprimento da ordem judicial. A recorrente opôs embargos à execução, afirmando ter cumprido a obrigação, arguindo excesso de execução, inexigibilidade das astreintes por ausência de intimação pessoal, violação ao dever de mitigação do prejuízo e desproporcionalidade do valor da multa, insurgindo-se contra a sentença que rejeitou tais alegações.

Deste modo, a controvérsia recursal cinge-se, à verificação da exigibilidade e do montante das astreintes fixadas, bem como à existência ou não de excesso de execução diante do alegado cumprimento da obrigação de fazer.

De início, no que se refere à alegação de cumprimento da obrigação de fazer, observa-se que, embora a recorrente sustente ter emitido o diploma em 19/09/2023 (ID 40944435), tal fato não é suficiente para afastar a incidência das astreintes, servindo apenas para delimitar o termo final de sua contagem. A multa foi regularmente fixada, nos termos do art. 537 do CPC, com natureza eminentemente coercitiva, destinada a compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial dentro do prazo estabelecido, o que, no caso, não ocorreu de forma tempestiva.

Por sua vez, no que se refere à tese de inexigibilidade da multa por ausência de intimação pessoal, não assiste razão à recorrente. Embora a Súmula 410 do STJ disponha sobre a necessidade de intimação pessoal do devedor, tal entendimento deve ser mitigado no âmbito dos Juizados Especiais, que se regem pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (Lei nº 9.099/95). Nos autos, restou demonstrada a ciência inequívoca da recorrente acerca da obrigação imposta, sendo suficiente a intimação realizada na pessoa de seus representantes processuais.

Além disso, não prospera a alegação de violação ao
duty to mitigate the loss
. A obrigação de fazer foi imposta por decisão judicial, incumbindo exclusivamente à recorrente o seu cumprimento. Não se pode transferir à parte exequente o ônus de fiscalizar ou instar o devedor a cumprir ordem judicial, sob pena de esvaziar a efetividade da tutela jurisdicional.

Quanto à desproporcionalidade da multa, observa-se que o valor diário de R$2.000,00, embora expressivo, foi limitado pelo próprio juízo de origem ao montante de R$56.480,00, o que evidencia atuação judicial voltada à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O montante alcançado decorre exclusivamente da inércia da recorrente, não havendo ilegalidade ou excesso a ser corrigido.

Vale ressaltar que o prolongado descumprimento da ordem judicial, por período superior a cem dias, evidencia
manifesta resistência ao comando jurisdicional e afronta à autoridade do Poder Judiciário, cuja atuação visa justamente à efetiva garantia dos direitos reconhecidos em juízo.

Por fim, inexiste excesso de execução, uma vez que a multa executada corresponde exatamente ao período de descumprimento reconhecido nos autos, não havendo demonstração de erro material ou cálculo indevido.

Em que pese a jurisprudência dos Tribunais admita a possibilidade de revisão do valor das astreintes, tem-se que, no caso em análise, a multa fixada em patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como marco inicial da medida liminar revela-se plenamente razoável, não havendo que se falar, a priori, em sua limitação. A propósito, confira-se:

“A multa cominatória constitui medida coercitiva e acessória, que tem por finalidade vencer a obstinação da parte demandada em descumprir o provimento judicial, garantindo, assim, a eficácia da decisão proferida, conforme disposto no artigo 537, do Código de Processo Civil. O valor fixado para as astreintes deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, porquanto não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória.
(TJDF; AGI 07378.63-11.2022.8.07.0000; 166.6335; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 15/02/2023; Publ. PJe 09/03/2023)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência no caso em comento.

No caso, entendo que a multa diária fixada alcançou valor desarrazoado e desproporcional, considerando a obrigação de fazer fixada.

A multa diária tem a função de forçar a parte adversa a cumprir a obrigação, não podendo funcionar como forma de compensação material, não sendo razoável o valor elevado alcançado, o que acaba gerando nítido enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reduzir o valor das astreintes para a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que serve como forma punitiva, sem gerar enriquecimento sem causa. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.